Tribunal: STF
Processo: ARE 1305232
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. PARAFISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DESCONTO EM FOLHA. DIVERSOS TEMAS. 
    1. Questões processuais.
    1.1 - Competência da Justiça Estadual.
     O STJ consolidou o entendimento de que, mesmo após o art. 114, III, da CF, redação da EC 45/04, a Justiça Estadual continua competente para deliberar a respeito da contribuição sindical obrigatória - também denominada imposto sindical por causa do caráter compulsório - relativamente aos servidores públicos estatutários.
    1.2 - Dies a quo do prazo decadencial para impetrar mandado de segurança.
     O STJ consolidou o entendimento de que o dies a quo do prazo decadencial para impetrar mandado de segurança (Lei 12.016/09, art. 23), não inicia em 12 de abril, mas de maio.
    1.3 - Legitimidade ativa da Federação dos Sindicatos.
     Cada entidade credora pode, em legitimidade substitutiva, reclamar do empregador lato sensu o todo, e não apenas a respectiva parte. Restringir a legitimidade de cada entidade à respectiva quota gera verdadeiro tumulto, com multiplicação desnecessária de atos e de pleitos.
    1.4 - Legitimidade do Prefeito Municipal em relação aos funcionários da administração indireta.
     Se o objeto mandamus abrange o desconto da contribuição sindical de todos os funcionários públicos estatutários do Município, e não apenas os de uma ou outra autarquia, a legitimidade do Prefeito Municipal, como autoridade coatora, abrange tanto a os administração direta quanto os da indireta.
    1.5 - Propriedade do mandado de segurança.
    Se o pedido articulado no mandado de segurança é de compelir a autoridade coatora a emitir ordem de desconto da contribuição sindical parafiscal, em folha de pagamento do funcionalismo, não resta caracterizado o uso do mandamus como substitutivo da ação de cobrança (STF, Súmula 269).
    2. Mérito.
    2.1 - Contribuição parafiscal devida pelos servidores públicos estatutários.
    Os servidores públicos estatutários, face ao disposto nos arts. 37, VI, e 82, IV, ambos da CF, estão sujeitos à contribuição sindical parafiscal, prevista no art. 579 da CLT, cobrada de todos os trabalhadores integrantes de uma mesma categoria, independentemente de filiação sindical, mediante desconto automático em folha, no mês de março de cada ano, no valor equivalente a um dia de trabalho, conforme os arts. 545, in fine, 580, I, e 582, igualmente da CLT. O Município que não procede ao desconto viola direito líquido de todas as entidades que que participam da arrecadação.
    2.2 - Inexistência de sindicato local. Irrelevância.
    O fato de eventualmente não existir Sindicato local que represente os interesses dos funcionários públicos municipais não afasta o dever de pagar a contribuição parafiscal, uma vez que, em tal caso, a respectiva quota é destinada à Federação (CLT, art. 591).
    3. Dispositivo.
     Apelação provida.”
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II; 8º, III e IV; 37, I, II e VIII; 146, III, a; e 149, caput, todos da CF. Sustenta que: (i) não é possível efetuar o desconto da contribuição sindical sem lei que estabeleça; (ii) o desconto da contribuição está condicionado à existência de lei; (iii) ao legitimar o desconto da contribuição sindical, o acórdão recorrido confunde os regimes estatutário e celetista; (iv) não há lei complementar que classifique os servidores públicos como contribuintes da exação; (v) a União não instituiu, mediante lei, a contribuição a ser cobrada dos servidores públicos municipais.
    3. A pretensão recursal não merece prosperar. Esta Corte fixou entendimento no sentido de ser exigível dos servidores públicos, sindicalizados ou não, a contribuição sindical prevista no artigo 578 e ss. da CLT (na redação anterior à Lei nº 13.467/2017). Confiram-se:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Contribuição sindical. Contribuição de servidores públicos. Direito a contribuição sindical obrigatória de todos os integrantes da categoria. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.055.524-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “Sindicato de servidores públicos: direito a contribuição sindical compulsória (CLT, art. 578 ss.), recebida pela Constituição (art. 8., IV, in fine), condicionado, porém, a satisfação do requisito da unicidade.
    1. A Constituição de 1988, a vista do art. 8., IV, in fine, recebeu o instituto da contribuição sindical compulsória, exigível, nos termos dos arts. 578 ss. CLT, de todos os integrantes da categoria, independentemente de sua filiação ao sindicato (cf. ADIn 1.076, med. cautelar, Pertence, 15.6.94).
    2. Facultada a formação de sindicatos de servidores públicos (CF, art. 37, VI), não cabe excluí-los do regime da contribuição legal compulsória exigível dos membros da categoria (ADIn 962, 11.11.93, Galvão).
    3. A admissibilidade da contribuição sindical imposta por lei e inseparável, no entanto, do sistema de unicidade (CF, art. 8., II), do qual resultou, de sua vez, o imperativo de um organismo central de registro das entidades sindicais, que, a falta de outra solução legal, continua sendo o Ministério do Trabalho (MI 144, 3.8.92, Pertence).
    4. Dada a controvérsia de fato sobre a existência, na mesma base territorial, de outras entidades sindicais da categoria que o impetrante congrega, não há como reconhecer-lhe, em mandado de segurança, o direito a exigir o desconto em seu favor da contribuição compulsória pretendida.” (RMS 21.758, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (CF, ART. 8º, IV, ‘IN FINE’) - SERVIDOR PÚBLICO - EXIGIBILIDADE - PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE MULTA - AUSÊNCIA DE INTUITO PROCRASTINATÓRIO – ATITUDE MALICIOSA QUE NÃO SE PRESUME – INAPLICABILIDADE DO ART. 18 E DO § 2º DO ART. 557 DO CPC - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO .
    - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou entendimento no sentido de que se revela exigível dos servidores públicos civis a contribuição sindical prevista no art. 8º, IV, “in fine”, da Constituição. Precedentes.
    - A mera circunstância de a parte recorrente deduzir recurso de agravo não basta, só por si, para autorizar a formulação de um juízo de desrespeito ao princípio da lealdade processual.
    É que não se presume o caráter malicioso, procrastinatório ou fraudulento da conduta processual da parte que recorre, salvo se se demonstrar, quanto a ela, de modo inequívoco, que houve abuso do direito de recorrer. Comprovação inexistente, na espécie.” (RE 413.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO SINDICAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. PRECEDENTES. REPRESENTATIVIDADE. UNICIDADE. CATEGORIA DIFERENCIADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – É exigível dos servidores públicos civis a contribuição sindical prevista no art. 8º, IV, ‘in fine’, da Constituição.
    II – O exame da representatividade de entidade sindical em relação a determinada categoria demanda o exame do conjunto fático-probatório dos autos, sendo incabível nesta sede recursal. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE
    722.772-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    4. Quanto à necessidade de norma instituidora, a articulação formulada também não encontra fundamento. Esta Corte já decidiu que a contribuição sindical exigida dos servidores públicos decorre de norma constitucional autoaplicável, não dependendo de lei regulamentadora específica. Vejam-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS. INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO POR LEI ESPECÍFICA. PRECEDENTES O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de que a contribuição sindical é devida pelos servidores públicos, independentemente da existência de lei específica regulamentando sua instituição. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 807.155-AgR, de minha relatoria)
    “CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS. Art. 8º, IV, da Constituição Federal.
    I. - A contribuição sindical instituída pelo art. 8º, IV, da Constituição Federal constitui norma dotada de autoaplicabilidade, não dependendo, para ser cobrada, de lei integrativa.
    II. - Compete aos sindicatos de servidores públicos a cobrança da contribuição legal, independentemente de lei regulamentadora específica.
     III. - Agravo não provido.”
    (AI 456.634 -AgR, Rel. Min. Carlos Velloso)
    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. Contribuição sindical. Norma autoaplicável. Precedentes. 5. Alegação de ausência de fundamentação. Não cabe ao STF rever decisão que, na origem, aplica o disposto no art. 543-B do CPC. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 723.891-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    5. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.177.848, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 734.228, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 869.732, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.085.860, Rel. Min. Edson Fachin.
    6. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
          Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator